Tribunal: TJMT
Processo: 1012431-06.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012431-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[J. B. B. N. - CPF: 059.906.761-66 (APELADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), HERICA BERNARDES BUENO NASCIMENTO - CPF: 708.134.501-87 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HERICA BERNARDES BUENO NASCIMENTO - CPF: 708.134.501-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012431-06.2024.8.11.0041.

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

J.B.B.N, representado por HERICA BERNARDES BUENO NASCIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. MENORES. ESPERA PROLONGADA EM AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, fundada em falha na prestação de serviço decorrente da alteração unilateral de voos contratados pela autora, menor impúbere, resultando em esperas excessivas em aeroportos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração de voos configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade civil e dano moral; e (ii) saber se o valor da indenização arbitrado em primeiro grau é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A alteração unilateral de voos, com esperas superiores de sete horas na ida e doze horas no retorno, configurou grave perturbação à programação da viagem, afetando de forma significativa a esfera extrapatrimonial da autora, criança em situação de vulnerabilidade ampliada.

4. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente fundada em fortuito interno decorrente de readequação de malha aérea.

5. A indenização por dano moral, embora devida, deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Redução do
quantum
de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de voo que impõe ao consumidor, especialmente menor, espera prolongada em aeroporto, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001950-35.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 16.04.2024, publ. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012431-06.2024.8.11.0041.

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

J.B.B.N, representado por HERICA BERNARDES BUENO NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
J. B. B. N., menor impúbere, representada por sua genitora
, em razão de alteração unilateral de voos adquiridos para viagem de lazer em período de festividades de final de ano.

Consta dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas com a ré para deslocamento entre Cuiabá/MT e Guarapari/ES, com conexões previstas, inicialmente, em prazo razoável.

Ocorre que a empresa aérea promoveu alterações nos voos de ida e de retorno sem oferecer alternativas viáveis, o que acarretou
espera superior a 7 horas
no trecho de ida e
mais de 12 horas
no trecho de volta, frustrando o planejamento da viagem.

O juízo de origem
julgou procedentes os pedidos iniciais
e condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
, acrescido de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, inicialmente, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as alterações decorreram de necessidade de readequação da malha aérea, invocando como excludente de responsabilidade a ocorrência de força maior.

Subsidiariamente, pugnou pela
redução do quantum indenizatório
, por reputá-lo desproporcional e em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais predominantes.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendem a manutenção integral da sentença, sustentando a procedência do pedido diante da falha na prestação do serviço, a insuficiência das justificativas apresentadas pela companhia aérea e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 309725399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa aérea apelante pelos danos morais decorrentes da alteração unilateral de voos originalmente contratados pela parte autora, menor impúbere, que ocasionaram
esperas excessivas nos aeroportos
, e, em segundo plano, à eventual
adequação do
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau
.

No mérito, a sentença não comporta reparos quanto ao
reconhecimento da falha na prestação do serviço
.

Conforme demonstrado nos autos, a alteração dos voos ocasionou espera de mais de 7 (sete) horas no trecho de ida e de mais de 12 (doze) horas no retorno, o que representou
grave perturbação na programação da viagem de lazer da autora
, configurando abalo considerável à sua esfera extrapatrimonial, especialmente por tratar-se de
menor de idade
, circunstância que acentua a sensibilidade da situação vivenciada.

A responsabilidade da empresa aérea, por sua vez, é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a ocorrência de
fortuito interno
– como é o caso da alegada readequação de malha aérea –
não afasta o dever de indenizar
.

Ressalte-se que a alteração unilateral de voos, mesmo quando comunicada com antecedência, não legitima, por si só, a imposição ao consumidor de
esperas desarrazoadas
sem justificativa idônea e sem a devida reacomodação eficaz.

Nesse aspecto, a jurisprudência tem sido firme no reconhecimento do dano moral em situações semelhantes, inclusive pela aplicação da
teoria do risco do empreendimento
, que impõe ao fornecedor o ônus pelos prejuízos decorrentes do exercício de sua atividade econômica, independentemente de culpa.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
examinou detidamente os autos e, com acerto, reconheceu a existência do dano moral e a responsabilidade da empresa aérea, razão pela qual
deve ser mantida quanto à condenação
.

Entretanto, no tocante ao
quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00
, entendo ser
cabível a sua minoração para R$ 8.000,00
, valor mais consentâneo com os parâmetros desta Câmara em casos análogos, à luz dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.

Importante destacar que, embora o sofrimento da parte autora seja inegável, o valor da indenização por danos morais
não pode se converter em fonte de lucro
, devendo ser suficiente para
compensar o abalo sofrido e cumprir sua função pedagógica
, sem, contudo, representar sanção excessiva ao prestador de serviço.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –ATRASO DE VOO POR MAIS DE 9 (NOVE) HORAS – INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS APELANTES PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O atraso no voo superior a 9 (nove) horas ultrapassa a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. No caso, o quantum indenizatório fixado em R$ 6 .000,00 (seis mil reais), em razão do atraso de 9 (nove) horas para chegar ao destino, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001950-35.2023 .8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao parcial provimento do apelo e fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025